Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento da Fazenda Pública, determinou a suspensão da expedição de requisitórios de pagamento em cumprimento de sentença. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a tese de inexigibilidade do título executivo já teria sido afastada em outras decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição ao não se manifestar sobre decisões judiciais externas ao processo, apontadas pela parte embargante como supostamente favoráveis à sua tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não padece dos vícios alegados, pois apreciou de forma clara e fundamentada a questão central, concluindo que a existência de uma controvérsia substancial sobre a própria exigibilidade do título executivo judicial compromete a premissa de haver uma parcela incontroversa apta ao pagamento imediato.
4. A intenção da parte embargante é o reexame do mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada, ainda que opostos para fins de prequestionamento. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.923.296/SC.